Tribunal: STF
Processo: Rcl 63072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ENTE PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ÔNUS DA PROVA. TEMA 1118 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO. USUPRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Decisão que inadmite recurso extraordinário em que se discute questão constitucional cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Corte.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Verificar a existência de aderência estrita entre a matéria objeto de debate nos autos e aquela objeto do paradigma do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão objeto de debate no processo de origem foi além do que decidido por esta Corte no Tema 246 da sistemática da repercussão geral, impondo para a solução da lide, dada a presença de discussão sobre a existência, ou não, de provas suficientes à demonstração da efetiva fiscalização do contrato pelo ente público e, por consequência, a definição da pessoa sobre a qual deveria recair o ônus de apresentar tais provas, que a análise do recurso seja feita à luz do que virá a decidir o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema 1118 da sistemática da repercussão geral.



    4. Julgo presente a relação de aderência estrita entre a questão objeto da decisão reclamada e aquela que será apreciada por esta Corte por ocasião do julgamento do RE 1298647, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do Tema 1118 da repercussão geral.



    IV - DISPOSITIVO 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.